Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700115-76.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JEAN MATHEUS CAMPOS CORDEIRO PACIENTE: LUCAS DIAS TAVARES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS DIAS TAVARES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal o indeferimento do pedido de apresentação espontânea, em juízo, mediante designação de audiência de justificação (processo de execução n. 0003907-44.2015.8.07.0015). Asseverou a Defesa técnica (Dr. Jean Matheus Campos Cordeiro e Dra. Rafaela Hayashida de Araujo) que o paciente ostenta condenação como incurso no art. 157, §2o c/c art. 70, caput, 1a parte, ambos do Código Penal e no art. 33, caput c/c art. 40, caput, III, ambos da Lei 11.343/2006, tendo permanecido preso no Centro de Progressão Penitenciária – CPP, até 6-fevereiro-2020, quando não retornou para o pernoite, em razão de graves ameaças de morte recebidas no interior do estabelecimento prisional, tendo, inclusive, sofrido uma tentativa de homicídio durante sua saída temporária para o trabalho. Informou que as ameaças decorrem de rivalidades entre indivíduos de Regiões Administrativas vizinhas à do paciente. Diante do não regresso para o sistema, foi expedido mandado de prisão Informou que foram realizados dois pedidos perante a autoridade judiciária de apresentação espontânea, em juízo, para a preservação do devido processo legal e em atenção ao grave estado de saúde em que se encontra (hérnia escrotal em estágio avançado, cujo rompimento pode resultar em sua morte). Entretanto, ambos os pleitos foram indeferidos, tendo a autoridade judiciária afirmado que o paciente deveria se apresentar na sede de qualquer órgão da Polícia Civil para, posteriormente, ter seus direitos garantidos. Alegou que cumpre ao Estado protegê-lo das ameaças e atentados contra a sua vida, não podendo permitir seu retorno nas mesmas condições anteriores, mas deve adotar as devidas providências para que seu retorno ocorra com segurança, deslocando-o para localidade diversa da que atualmente cumpre pena, garantindo sua integridade física, mormente diante de seu grave estado de saúde. Salientou que o paciente havia progredido para o regime semiaberto e contava com autorização para o trabalho externo, não sendo razoável que, com todos os procedimentos seguindo a seu favor, resolvesse se ausentar e não mais retornar. Consignou, ainda, que o paciente possui ensino médio completo, um filho de 6 anos de idade, que precisa de seus cuidados, genitor e genitora idosos e com doenças crônicas e incuráveis, como lúpus e diabetes, cursava faculdade de Educação Física e lesionava aulas particulares de música, necessitando dar continuidade ao cumprimento de sua pena em regime semiaberto e trabalho externo, além da necessidade de tratamento urgente de saúde em unidade adequada. Acrescentou que o paciente não sente confiança em se apresentar perante autoridade policial, pois, ao cumprir o mandado de prisão (em aberto), os policiais civis, sem mandado de busca e apreensão, adentraram a residência dos pais do paciente, mediante arrombamento, vasculharam cômodos e pertences pessoais, como seus celulares, e praticaram agressões físicas, na certeza de que encontrariam o paciente, configurando abuso de autoridade. Destacou que, embora a fuga seja falta grave e causa de regressão (art. 118, inciso I, LEP), segundo o artigo 118, §2o, da LEP, a aplicação da regressão de regime exige prévia oitiva do apenado. Assim, defende que deve retornar à situação em se encontrava (regime semiaberto) até que sejam adotadas as medidas do procedimento de aferição da infração disciplinar. Destacou, ainda, que segundo o artigo 66, V, g, da LEP, compete ao Juiz da Execução determinar o cumprimento da pena em outra comarca. Requereu, liminarmente, seja expedida ordem para o paciente se entregue, espontaneamente, em juízo, com data e horário marcado e, após, atendidos os princípios da celeridade e economia processual, seja realizada audiência de justificação, na presença de seu advogado de Defesa e o representante do Ministério Público, oportunizando o exercício da defesa, nos termos do artigo 118, §2o, da LEP. No mérito, pugnou para que: (I) após a audiência, seja o paciente encaminhado com urgência ao setor público de saúde para tratamento da hérnia escrotal; (II) seja concedida ordem para o paciente aguarde a decisão em regime semiaberto, como vinha cumprindo; (III) seja, após os procedimentos de retorno, promovida a transferência do paciente para estabelecimento prisional diverso daquele em que cumpria pena, renovando sua autorização para trabalho externo, também em local diverso; (IV) seja renovada sua autorização para tratamento médico; e (V) seja revogado o mandado de prisão que se encontra em aberto, diante da apresentação espontânea em juízo. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris. Depreende-se da documentação acostada aos autos que, em 11-setembro-2020, a douta Defesa formulou o primeiro pedido de apresentação espontânea, em juízo. A eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, em 25-setembro-2020, indeferiu o pedido formulado em nome do interno de apresentação em juízo e designação de audiência de justificação por videoconferência, para expressar seu arrependimento, tendo em vista permanecer o ora paciente em fuga, não havendo falar em justificação de falta grave que ainda não cessou. “In verbis” (ID 22443683) O apenado, que está em plena fuga, mesmo sem se reapresentar para continuidade do cumprimento da pena, diz-se arrependido, mas deseja ser ouvido à distância por este Juízo, enquanto continua em estado de fuga, talvez para não correr o risco de, presencialmente, ser cumprido o mandado de prisão. Seja como for, e sem me aprofundar sobre o juízo de valor acerca da verossimilhança de um arrependimento sem que adote medida concreta para reparo do ato desconforme (no caso, o imediato retorno ao cumprimento de pena), o fato é que primeiramente o apenado deve voltar ao cumprimento de pena para, somente então, ser ouvido por este Juízo, nos termos do art. 118, §2o, da LEP, não havendo que se falar em oitiva para justificação de falta que ainda não cessou. Indefiro o pedido defensivo. Renove-se o mandado de prisão, se não estiver ativo no BNMP. Em 13-outubro-2020, a douta Defesa reiterou o pedido (ID 22443686). A eminente autoridade judiciária, em 23-outubro-2020, tornou a indeferir o pleito, asseverando não ser competência da Vara de Execução Penal realizar o recebimento do apenado foragido; bem como porque a audiência de justificação é ato designado pelo Juízo e deve seguir formalidades, como a prévia intimação do Ministério Público. Reiterou o fundamento ventilado na decisão anterior, no sentido de não haver falar em oitiva para justificação de falta que ainda não cessou. Acrescentou, ainda, que todas as unidades prisionais possuem equipe multidisciplinar de saúde, com atribuições para atendimentos básicos de saúde e encaminhamento à rede externa, em casos de urgência ou de maior complexidade. Por fim, destacou que todas as unidades prisionais contam com alas específicas para o resguarda da integridade física dos internos, sendo o caso. Confira-se a literalidade da decisão judicial (ID 22443691): Trata-se de novo pedido formulado pela Defesa solicitando a apresentação espontânea do apenado em juízo, com data e horário marcado e, após, que seja realizada audiência de justificação, na presença do seu advogado e do Ministério Público, oportunizando sua defesa nos termos do artigo 118, § 2.o da LEP. Alega a Defesa que o sentenciado não retornou ao CPP porque teria recebido várias ameaças de morte dentro e fora do estabelecimento prisional, bem como por estar com problemas de saúde (mov. 103.2). O Ministério Público manifestou-se no mov. 109.1. Relatei. Decido. Inicialmente, verifico que os pedidos formulados pela Defesa já foram objeto de decisão (mov. 99.1). Compulsando os autos, verifico que não houve alteração fática ou jurídica apta a alterar a decisão que ora se pretende seja revista. O pedido de apresentação espontânea em Juízo não deve prosperar, uma vez que não cabe a esta VEP a efetivação de tal diligência. Ademais, a audiência de justificação é ato designado pelo Juízo e possui formalidades que devem ser observadas, como a intimação prévia do Ministério Público, por exemplo. Conforme bem ressaltado pelo colega que me antecedeu nos presentes autos (mov. 99.1), "primeiramente o apenado deve voltar ao cumprimento de pena para, somente então, ser ouvido por este Juízo, nos termos do art. 118, §2o, da LEP, não havendo que se falar em oitiva para justificação de falta que ainda não cessou".(destaquei) Quanto à alegação do estado de saúde do apenado, ao argumento de que ele sofreria de hérnia, destaco que todas as unidades prisionais possuem equipe multidisciplinar de saúde, com atribuição para atendimentos básicos de saúde e encaminhamento à rede externa em casos de urgências ou maior complexidade. Ressalto ainda, que todas as unidades prisionais contam com alas específicas para o resguardo da integridade física dos internos, se fosse o caso. Pelo exposto, indefiro o pleito defensivo de mov. 103.1 e mantenho a decisão de mov. 99.1 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão. (grifos nosso) Portanto, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar não se verifica que o pedido de entrega espontânea em juízo tenha sido indeferido com base em fundamentação inidônea Nesse contexto, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator